Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016368-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (APELANTE), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DHENNIFER KEVILYN SILVA CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006), à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 486 dias-multa. A defesa alegou nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e domiciliar, insuficiência probatória para a condenação, e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, a reavaliação da dosimetria e a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de ilicitude da busca pessoal e domiciliar; (
ii
) avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico; (
iii
) analisar a
possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio; e (
iv
) examinar a adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio e a busca pessoal do apelante estão amparadas em fundadas razões, previamente indicadas por órgão de inteligência da Polícia Militar, e confirmadas visualmente pela guarnição, o que caracteriza situação de flagrante, nos termos do art. 303 do CPP e do Tema 280 do STF.

A apreensão de porções de entorpecentes diretamente com o réu, bem como a existência de outras substâncias, balança de precisão, invólucros e drone em sua residência, comprova o crime permanente de tráfico de drogas, legitimando a legalidade da prova.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são firmes, coerentes e confirmam o teor das provas materiais, como boletim de ocorrência, laudos periciais, e auto de apreensão, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incompatível com o conjunto probatório, que demonstra inequívoca destinação comercial das drogas apreendidas.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza e diversidade das drogas (cocaína, maconha e pasta-base), o que se coaduna com o art. 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência consolidada do STJ.

A fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é adequada, diante da destinação parcial da droga ao interior de unidade prisional, circunstância de elevada gravidade, distinta das já valoradas na primeira fase da dosimetria, afastando o
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando caracterizada situação de flagrante amparada em fundadas razões previamente justificadas.

A materialidade e autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por provas testemunhais coerentes de agentes públicos, corroboradas por laudos e apreensões.

A destinação de entorpecentes ao interior de estabelecimento prisional justifica a aplicação da fração mínima do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A pluralidade e natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244, 303, 563; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, 33, caput e § 4o, 34, 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT, Ap. Crim. no 1001674-43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016368-10.2021.8.11.0015

APELANTE: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1016368-10.2021.8.11.0015
), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), à pena de

04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
. (ID 285566944)

Nas razões recursais, a Defesa, em sede preliminar, alega nulidade processual, sustentando a ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e da suposta violação de domicílio.

No mérito, requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia: (i) a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006; (
ii
) a reavaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (
iii
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da referida Lei, no patamar máximo.
(ID 285566946)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
285566953)

A

28
a

Procuradoria

de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr
.

Alexandre de Matos Guedes
, ID 291205882)

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
- De
Nulidade Por Ilicitude
d
a Prova
–

Busca Pessoal e
Invasão
Domiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Suscita a defesa, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e do ingresso domiciliar, porquanto realizadas, segundo alega, sem a prévia autorização judicial e desacompanhadas de fundadas razões que pudessem
justificar a medida excepcional, afrontando, assim, o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República.

Todavia, tal tese não encontra amparo na realidade processual delineada nos autos.

Com efeito, a atuação dos agentes de segurança pública foi precedida de informações precisas repassadas pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, dando conta de que o recorrente estaria de posse de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, inclusive com a finalidade de introdução ilícita no interior da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite
,
conhecida como “Ferrugem”
,
mediante arremesso com auxílio de drone.

Ressalte-se que a denúncia anônima não se limitou a dados genéricos, mas especificou o endereço do investigado, suas vestimentas e até mesmo o equipamento utilizado para o tráfico.

De posse dessas informações, a guarnição deslocou-se ao local indicado e visualizou o recorrente exatamente conforme descrito, razão pela qual procedeu à abordagem pessoal, ocasião em que foram localizadas, em seu poder, uma porção significativa de pasta base de cocaína e diversas porções de cocaína em pó, já fracionadas e embaladas para comercialização. No curso da diligência, o próprio acusado admitiu, informalmente, sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho e informou que haveria mais entorpecentes no interior de sua residência.

Diante desse contexto, a entrada no domicílio do réu decorreu de situação
flagrancial
claramente caracterizada, não sendo exigível, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a prévia expedição de mandado judicial. Conforme fixado no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito [...]”.

No caso sob exame, não apenas estavam presentes fundadas razões, como também se confirmou, com a posterior apreensão, a ocorrência do crime permanente de tráfico de drogas no interior da residência. No imóvel do recorrente foram encontrados
outros entorpecentes (cocaína e maconha), uma balança de precisão, invólucros utilizados para acondicionamento das porções e um drone compatível com o relato fornecido pela inteligência policial.

Cabe lembrar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, configura infração de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o flagrante a qualquer tempo, enquanto persistente a situação delitiva, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. Assim, a entrada no domicílio, neste caso, foi plenamente legítima.

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:

“Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito”
(STJ – AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023).

De mais a mais, o art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de substância ilícita ou objeto que constitua corpo de delito, o que, inegavelmente, se verificou no caso concreto.

Portanto, diante da conjugação de informações de inteligência específicas, da confirmação visual do suspeito nas condições descritas, da apreensão de entorpecentes na posse direta do recorrente e da posterior descoberta de mais drogas e instrumentos típicos da traficância no interior da residência, não se vislumbra qualquer vício na atuação dos agentes policiais que comprometa a legalidade das provas colhidas.

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 18h00, na rua 03, quadra 04, lote 02, bairro Jardim Tulipa e no bairro Montreal, em Sinop/MT, os denunciados FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS e DHENNIFER KEVILYN SILVA CAVALCANTE trouxeram consigo e mantiveram em depósito, para fins de traficância, 1 (uma) porção de massa líquida de maconha, pesando 11,7g (onze gramas e sete decigramas), 11 (onze) porções de massa líquida de cocaína em pó, pesando 12,1 (doze gramas e um decigrama) e 33 (trinta e três) porções em formato de pedra de pasta base de cocaína, pesando 54,9g (cinquenta e quatro gramas e nove decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, no dia dos fatos, a equipe policial durante patrulhamento foi informada através da agência Regional de Inteligência, que os denunciados Felipe e
Dhennifer
, a mando da Facção Criminosa Comando Vermelho, haviam recebido entorpecentes para vender certa quantia e outra quantia seria lançada no interior da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite.

Conforme informações, o suspeito estaria em sua residência, sendo descrito suas vestimentas, bem como estaria na posse de um Drone, que seria usado para lançar a droga na penitenciária local.

Os militares foram checar as informações e localizaram o denunciado Felipe em frente sua casa.

Realizada a abordagem pessoal, fora encontrado em seu bolso 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína e 11 (onze) porções de cocaína em pó, embaladas e prontas para venda.

Quando questionado, o denunciado declarou informalmente que faz parte da Facção criminosa Comando Vermelho e que havia recebido a droga de Márcio José, que foi preso com aproximadamente 300kg (trezentos quilos) de entorpecentes em data próxima, e que realmente havia recebido as ordens conforme as informações repassadas. Ademais, relatou que no interior de sua residência haveria mais entorpecentes.

Logo, os policiais adentraram na moradia e a denunciada
Dhennifer
ao ver os militares, jogou uma sacola plástica atrás do sofá.

Dentro da sacola havia 01 (uma) balança de precisão, 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de maconha,
várias invólucros
para embalar as porções, bem como uma caixa preta contendo Drone de marca DJI de cor cinza.

Ao ser indagada, a denunciada
Dhennifer
confirmou as informações de Felipe. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS e DHENNIFER KEVILYN SILVA CAVALCANTE como incurso no artigo 33, caput, e artigo 34, ambos da Lei no 11.343/06”.
(ID 285566852)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A tese recursal, centrada na alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação, não encontra respaldo no robusto conjunto fático-probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do anexo fotográfico, do auto de apreensão, do laudo de constatação da substância entorpecente, do termo de incineração e do laudo pericial definitivo, cuja conclusão atesta a presença de
Cannabis sativa L.
(popularmente conhecida
como maconha) e de cocaína, conforme descrito: uma porção de massa líquida de maconha, com peso de 11,7g (onze gramas e sete decigramas); onze porções de massa líquida de cocaína em pó, totalizando 12,1g (doze gramas e um decigrama); e trinta e três porções em formato de pedra de pasta-base de cocaína, com peso de 54,9g (cinquenta e quatro gramas e nove decigramas), todas encontradas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Embora o apelante, em juízo, tenha negado a autoria delitiva, sustentando que os entorpecentes pertenciam à sua irmã e que teriam sido “plantados” pelos policiais, sua versão se mostra completamente dissociada da realidade processual.

Trata-se de narrativa isolada, carente de qualquer elemento de corroboração, contrariada de forma veemente pelos demais elementos probatórios produzidos tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, todos convergentes no sentido da responsabilidade penal do recorrente.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante são firmes, detalhados e coerentes entre si, conferindo alta credibilidade ao acervo probatório.

O policial militar Alisson Nunes de Oliveira Silva, responsável direto pela abordagem, declarou em juízo que
:

“havia informação prévia do setor de inteligência da Polícia Militar, o que justificou a abordagem do réu que estava em frente da sua residência, sendo localizado drogas em suas vestimentas, que fora encontrada, na sequência, uma sacola com drogas
dentro do residência
, além de um drone, com a confissão do agente delitivo no sentido de que faria parte da organização criminosa Comando Vermelho e que um pouco da droga seria
arremessada
dentro da unidade prisional chamada Ferrugem”.

Em consonância, o policial Pedro Monteiro de Araújo relatou que
:

“
um dia antes do flagrante fora apreendido 300kg (trezentos quilogramas) de maconha, a qual teria sido uma parte repassada para o apelante, com a incumbência de jogar um pouco dentro do presídio e outra parte seria destinada à venda. Que foi efetuada a abordagem do apelante na frente da residência e que já nesse momento fora encontrada droga com o réu,
sendo que, dentro do local localizaram o restante dos entorpecentes e o drone, exatamente como informado pelo setor de inteligência”.

T
ais declarações, prestadas por agentes públicos no regular exercício de suas funções, sob o crivo do contraditório e revestidas de fé pública, não foram abaladas por qualquer elemento de prova em sentido contrário, razão pela qual assumem especial valor probatório na formação da convicção judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a aptidão dos depoimentos de agentes estatais, quando firmes, coerentes e em consonância com o restante da prova dos autos, para embasar validamente a condenação criminal.

Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intermédio das Câmaras Criminais Reunidas, consolidou entendimento similar por meio do Enunciado no 8, que dispõe:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Com fundamento no conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não remanescem dúvidas quanto ao fato de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, com inequívoca destinação ao tráfico ilícito, as substâncias entorpecentes descritas na exordial acusatória.

Assim sendo, revela-se plenamente justificada a manutenção da condenação imposta pela instância primeva, a qual, após detida análise dos elementos constantes dos autos, reconheceu a autoria e a tipicidade delitivas de forma fundamentada e coerente com o acervo probatório.

Cumpre destacar que a distinção entre o crime de tráfico de drogas e a conduta prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 não pode ser realizada com base exclusiva na quantidade da substância apreendida.

O ordenamento jurídico estabelece, no § 2o do art. 28 da referida lei, um rol de critérios que devem orientar o julgador na aferição da destinação do entorpecente, tais como a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições em que se desenvolveu a ação delitiva, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta pretérita e eventuais antecedentes criminais.

No caso em tela, a análise global das circunstâncias fáticas e probatórias evidencia, de forma segura e coerente, que os entorpecentes apreendidos
-
consistentes em uma porção de massa líquida de maconha, com peso de 11,7g (onze gramas e sete decigramas); onze porções de cocaína em pó, na forma de massa líquida, totalizando 12,1g (doze gramas e um decigrama); e trinta e três porções de pasta-base de cocaína, em formato de pedra, pesando, ao todo, 54,9g (cinquenta e quatro gramas e nove decigramas)
-
destinavam-se, de maneira inequívoca, à mercancia ilícita, não havendo qualquer amparo nos autos à tese absolutória ou, subsidiariamente, desclassificatória, sustentada pela defesa.

A doutrina é firme ao assentar que o conceito de “pequena quantidade” não pode ser aferido de forma isolada, sendo imprescindível considerar, para além da quantidade, a natureza da substância e suas formas usuais de consumo.

Nesse sentido, lecionam Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio
Smanio
:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”

(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação Penal Especial
. São Paulo: Atlas, 8a ed., 2005, p. 137)

No mesmo sentido, o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar
que
:
“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Ainda que o apelante tenha negado a destinação comercial das substâncias, a totalidade dos elementos coligidos aos autos aponta, de forma clara e
convergente, que ele mantinha os entorpecentes em depósito e os transportava com a finalidade de posterior distribuição, conduta que se amolda perfeitamente à descrição típica contida no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Nesse diapasão, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, demonstrada a destinação comercial da droga, ainda que ausente a venda propriamente dita, impõe-se o enquadramento da conduta no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A título exemplificativo, transcreve-se o seguinte aresto:

“
A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. A prova testemunhal dos agentes estatais, quando harmônica e corroborada por demais elementos de convicção, é apta a embasar decreto condenatório. A mera alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação do crime de tráfico quando ausente prova segura quanto à finalidade exclusiva de consumo
”
.
(TJMT - Apelação Criminal no 1001674-43.2024.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 30/04/2025).

Destarte, à luz da prova produzida e da correta subsunção dos fatos à norma penal incriminadora, impõe-se a manutenção da condenação tal como proferida pela instância de origem.

No que se refere à pena-base, verifica-se que o Juízo sentenciante fundamentou de forma idônea e adequada a exasperação inicial da reprimenda, observando com critério e razoabilidade as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, reputou-se desfavorável ao réu a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, pois restaram encontradas, por ocasião do flagrante, maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, sendo estas últimas reconhecidamente substâncias de elevado poder viciante e potencial altamente lesivo.

Tal pluralidade, aliada à periculosidade intrínseca das drogas, evidencia maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena e à discricionariedade vinculada do julgador.

Sobre o ponto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga podem ser valoradas de forma autônoma na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
:

“
De forma justificada, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi elevada em 1/6, diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, atendendo com proporcionalidade o comando do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
”
. (
ATJ -
AgRg no HC n. 908.851/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, D
Je
de 6/9/2024)
.

No mesmo sentido:

“A dosimetria da pena foi considerada adequada, com apena-base fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas”.
(STJ -
AgRg no HC 989602/SP
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
Djen
26/06/2025
)

Ademais, impende registrar que a cocaína e a pasta-base possuem efeito devastador não apenas sobre o usuário, mas também sobre o núcleo familiar e social em que este se insere, sendo causa direta de desagregações pessoais e comunitárias, o que reforça a censura penal à conduta que fomenta a sua circulação ilícita.

Superada a primeira fase da dosimetria, passa-se à análise do pleito defensivo relativo à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, na sua fração máxima.

Contudo, ao fixar a fração de redução, o magistrado sentenciante ponderou, com acerto, que parte da substância entorpecente seria destinada ao interior de estabelecimento prisional, circunstância de inegável gravidade, a justificar a aplicação da fração mínima de 1/6.

Tal entendimento está em consonância com a manifestação ministerial constante dos autos, nos seguintes termos:

“(...) tendo em vista a culpabilidade da conduta do recorrente, uma vez que havia o intuito de arremessar drogas dentro do estabelecimento penitenciário. Tal circunstância é extremamente gravosa, abalando não apenas
a segurança da penitenciária, mas também a ordem pública de maneira geral, justificando, assim, a redução da pena no grau de 1/6. (...)”

(I
D
285566953)

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou o entendimento de que, na ausência de critérios objetivos e legais rígidos para a escolha do grau de redução, o magistrado pode considerar a natureza e a quantidade da droga, bem como as circunstâncias concretas da infração, para dosar a fração de diminuição de maneira proporcional (STF, HC 210.076/PR; STJ, HC 664.284/MT).

Ressalte-se, por oportuno, que o que se veda é o
bis in idem,
consistente na valoração concomitante da mesma circunstância em mais de uma fase da dosimetria, conforme sedimentado na Tese de Repercussão Geral n.o 712 do STF,
e
no Enunciado Orientativo n.o 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

No caso em análise, tal vício não se verifica, pois a exasperação da pena-base teve como fundamento a natureza e pluralidade dos entorpecentes, ao passo que a fração de redução foi modulada com base na destinação da droga à unidade prisional, circunstância fática autônoma e de elevada gravidade.

Dessa forma, a aplicação da fração de 1/6, a título de redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, mostra-se juridicamente adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025